Tribunal: TJPA
Processo: 0894517-64.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894517-64.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MAURO ROBERTO DE SOUZA DOMINGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. NORMAS MUNICIPAIS DE EFICÁCIA PLENA (LEIS Nº 7.507/91, Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93). RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Servidor público do Município de Belém, com 27 anos de serviço, ajuizou ação requerendo a atualização de sua progressão funcional horizontal por antiguidade, no percentual de 65%, o pagamento das diferenças remuneratórias devidas e os reflexos financeiros dos últimos 5 anos. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido. O Município de Belém interpôs apelação, alegando a prescrição do direito e, no mérito, a impossibilidade de cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

·

Se o direito do servidor à progressão funcional por antiguidade está prescrito.

·

Se a progressão funcional por antiguidade, prevista em leis municipais, pode ser acumulada com o adicional por tempo de serviço sem incorrer em inconstitucionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão se fundamenta na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça.

·

Prescrição:
A pretensão do servidor refere-se a uma relação de trato sucessivo, ou seja, o direito se renova mês a mês. Assim, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição das parcelas que se venceram nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

·

Cumulação de Vantagens:
A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas. A progressão se relaciona à evolução na carreira, alterando o vencimento-base do servidor, enquanto o adicional é uma gratificação por tempo de serviço. Desse modo, a cumulação das duas vantagens não viola o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda o "efeito cascata" na remuneração.

·

Eficácia das Leis Municipais:
As Leis Municipais nº 7.507/91, nº 7.528/91 e nº 7.673/93, que garantem a progressão funcional, são consideradas normas de eficácia plena, não dependendo de regulamentação para produzir efeitos.

DISPOSITIVO

O acórdão negou provimento à apelação do Município de Belém, mantendo a sentença de primeira instância que reconheceu o direito do servidor à progressão funcional por antiguidade, com o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

TESE DE JULGAMENTO

TESE:
O direito do servidor público municipal à progressão funcional por antiguidade, por ser de trato sucessivo, não se submete à prescrição do fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas e, portanto, podem ser acumulados sem ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Constituição Federal de 1988: Art. 37, XIV.

·

Decreto nº 20.910/1932: Art. 1º.

·

Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

·

Leis Municipais de Belém
:
nº 7.507/91, nº 7.528/91 e nº 7.673/93.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

TJ-PA, AC. nº 00276377520138140301.

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 08678885320238140301.

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 00587293720148140301.

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 00228239320088140301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação em sede de remessa necessária sentença mantida, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença de mérito proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Atualização e Referência e Cobrança de Retroativos da Progressão Funcional Horizontal Por Antiguidade movida por MAURO ROBERTO DE SOUZA DOMINGUES.

A parte autora, servidor público efetivo do Município de Belém, no cargo de Professor Licenciado Pleno – ADACAA/GSA, lotado na UMEF MARIA L P AMARAL, ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter o reconhecimento e a implementação de sua progressão funcional horizontal por antiguidade, bem como o pagamento das diferenças salariais vencidas e seus reflexos, referentes aos últimos cinco anos.

O autor sustenta que, apesar de contar com mais de 27 (vinte e sete) anos e 10.106 dias de efetivo exercício, tendo sua admissão no órgão ocorrida em 09/02/1996, em virtude de aprovação em concurso público, o ente municipal não cumpriu com sua obrigação legal de conceder a progressão funcional de forma devida, acarretando-lhe prejuízos financeiros.

Dessa forma, pugnou pela procedência da ação, com a condenação do Município para atualizar a referência da progressão funcional horizontal por antiguidade do requerente no percentual de 65%, o pagamento do vencimento base correspondente a esta referência, os seus reflexos, bem como o pagamento do retroativo dos últimos 05 anos, da diferença do vencimento base e seus reflexos pagos a menor

O Município de Belém não apresentou contestação (ID 26248268).

O Ministério Público de primeiro grau opinou pela procedência do pedido (ID. 26248271).

O Juízo de primeira instância, em sua r. sentença (ID.26248282), acolheu os pedidos autorais, reconhecendo o direito do servidor à progressão funcional por antiguidade e condenando o Município a proceder à atualização da referência salarial do requerente aplicando em seus proventos as progressões e enquadramentos a que faz jus, com o reflexo nas demais verbas, como também a apagar as diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou recurso de apelação (ID.26248285), alegando, em síntese, os seguintes pontos: 1) a prejudicial de prescrição do fundo de direito, por entender que o direito à progressão funcional estaria fulminado pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; e, 2) no mérito, alega a inconstitucionalidade da cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, sob a alegação de que tal prática configuraria "efeito cascata", vedado pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

O apelante defende, ainda, que as leis municipais que tratam do tema seriam de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para surtir seus efeitos.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. (ID.26248289)

O Ministério Público, em parecer fundamentado, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.26385286)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso de apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Ao analisar estes autos, constata-se que diversas teses nele debatidas pelo Município de Belém já foram enfrentadas por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em relação à prescrição, a violação do direito não decorreu de um ato único e concreto do Município, mas é renovada mensalmente em razão da não implementação da
progressão
do servidor (omissão
municipal
), a despeito do preenchimento dos requisitos legais para o gozo do direito pelo autor da ação.

Aplica-se diretamente a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça sobre este processo:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública
figure como devedora
,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
. (CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

Isto porque, como demonstram as provas juntadas a inicial, não houve negativa expressa do direito da autora à
progressão

funcional
com base nas mencionadas leis, de modo que não teve início a prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação.

Ademais, o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é de que a Lei
Municipal
7.673/93, assim como a Lei
Municipal
7.528/91 e 7.507/91, não carecem de regulamentação específica, já que o dispositivo que fundamenta a
progressão
não o submete à edição de regulamento administrativo ou de outras leis municipais, mas simplesmente positiva o direito subjetivo à
progressão
pelo transcurso do lapso temporal nelas previsto.

Vejamos o art. 2º da Lei
Municipal
de Belém 7.673/93:

Art. 2º
A
progressão

funcional
horizontal, por antiguidade, far-se-á pela
elevação automática
à referência imediatamente superior, e
cada interstício de dois anos de efetivo exercício
no Município de Belém.

O direito do servidor, portanto, está diretamente previsto na norma em comento, independentemente de qualquer atuação do poder público, razão pela qual sua aplicação é direta e imediata, estando ausente qualquer necessidade de regulamentação.

Alega ainda o apelante que não seria possível ao servidor receber a
progressão

funcional
e o triênio, sob pena de inconstitucionalidade por concessão de dois benefícios com o mesmo fundamento.

Este argumento, contudo, já foi rejeitado pelo TJE/PA em diversas ocasiões, de modo que se formou jurisprudência consolidada em ambas as turmas de direito público no sentido de que o ATS e a
progressão
por
antiguidade
têm fundamentos distintos.

Os seguintes precedentes do TJE/PA respaldam a eficácia plena das normas municipais 7.507/91, 7.528/91 e 7.673/93 e a possibilidade de cumulação do ATS com a
progressão

funcional
horizontal:

EMENTA AGRAVO INTERNO.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR
ANTIGUIDADE
QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à
progressão

funcional
da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à
progressão

funcional
no âmbito
municipal
? e do art. 80 da lei 7.502/90 ? que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a
progressão

funcional
com o adicional de tempo de serviço. 3.
A
Progressão

Funcional
consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
. 4.
Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da
progressão

funcional
e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88
. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - AC: 00276377520138140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/07/2019)

Administrativo. Apelação cível.
Progressão

funcional
por
antiguidade
. Prescrição. Decadência. Inconstitucionalidade de lei
municipal
. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público
municipal
, reconhecendo-lhe o direito à
progressão

funcional
por
antiguidade
e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à
progressão

funcional
está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii) saber se a
progressão

funcional
, prevista em lei
municipal
, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal; e (iii) saber se a implementação da
progressão

funcional
viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3. O direito à
progressão

funcional
por
antiguidade
, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.
A
progressão

funcional
e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988
.

5.
A implementação da
progressão

funcional
, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor
.

6.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 28/10/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024,
1ª Turma de Direito Público
)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO.
SERVIDORA

PÚBLICA
.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. ABONO PECUNIÁRIO. DECRETO
MUNICIPAL
Nº 36.748/2000. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. LEI
MUNICIPAL
Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APELO MINISTERIAL. PREJUDICADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME. 1. A
progressão

funcional
está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91 operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à
progressão
: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município. 2.
A
progressão

funcional
e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei
Municipal
nº 7.507/1991
. (...)

(TJ-PA - AC: 00587293720148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/03/2023,
2ª Turma de Direito Público
, Data de Publicação: 13/03/2023)

INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR
ANTIGUIDADE
.
SERVIDORA

PÚBLICA

MUNICIPAL
.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA
. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA.
CUMULAÇÃO DA
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR
ANTIGUIDADE
COM O ADICIONAL POR. TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à
progressão

funcional
por
antiguidade
, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 –
A autora comprovou o direito a
progressão

funcional
por
antiguidade
, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei
Municipal
nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991).
(...)

(TJ-PA - APL: 00228239320088140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/12/2022,
2ª Turma de Direito Público
, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚM. N.º 85 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
HORIZONTAL POR
ANTIGUIDADE
. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI
MUNICIPAL
Nº 7.673/93. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA IRREPREENSÍVEL E MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

(TJ-PA - REEX: 201230263852 PA, Relator.: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 09/06/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/06/2014)

Desse modo, a jurisprudência já formada no TJE/PA é no sentido da constitucionalidade da norma que prevê a
progressão
do servidor
municipal
.

Assim, a fim de manter a jurisprudência deste egrégio TJE/PA estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926, caput, do CPC/15, rejeito as alegações do apelante MUNICÍPIO DE BELÉM.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM, mas nego-lhe provimento, em sede de reexame necessário mantenho a sentença recorrida nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 15/10/2025